Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701630-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 3.L ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: BEATRIZ ARAUJO ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face da decisão prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (ação de conhecimento no 0701941-76.2022.8.07.0009), que indeferiu o pedido de anulação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, nos seguintes termos (ID 167516928 - origem): “A Executada apresentou impugnação em face da multa arbitrada em razão de descumprimento de obrigação de fazer. Pretende a Executada a revisão da decisão no sentido de anular, desconsiderar referida multa, ou, não sendo esse o entendimento desse Juízo, seja o valor revisto para patamar menor, proporcional, devendo ser analisado, adequado, em conjunto, com os serviços e reparos já realizados com àqueles, até então, apenas pendentes de finalização (impermeabilização e pintura das paredes da sala e reparos/reajustes no “box” do banheiro). A Exequente, por sua vez, deixou transcorrer prazo superior a 45 dias sem obedecer a ordem judicial. Ressalta que a culpa é definitivamente da própria Ré que não cumpriu a ordem judicial de pronto, sendo que o prazo foi requerido pela própria. Entende que a Ré preferiu "apostar" no seu descumprimento e na pretensa ineficiência do Poder Judiciário. Sustenta que o quantum colocado a título de astreintes, ao contrário do alegado pela Executada, foram arbitrados dentro da prudência e razoabilidade. DECIDO Na hipótese, a exequente concordou com a concessão de prazo adicional de 45 (quarenta e cinco dias) para que a ré promova o saneamento dos defeitos do imóvel descritos no acordo, qual seja: "A(s) parte(s) REQUERIDA obriga-se a promover os reparos no apartamento da parte REQUERENTE, assim discriminados: substituição total dos revestimentos da cozinha e banheiro por produto similar; substituição do piso do banheiro por produto similar; pintura do teto do banheiro, paredes do quarto e paredes da sala; pintura e remoção de trincas no teto do quarto; refazer pintura dos portais com aplicação de silicone branco; revista e reparo da impermeabilização das janelas do quarto e sala com a respectiva fachada. Para o reparo dos revestimentos da cozinha, ficarão sob responsabilidade da Requerida a remoção e instalação dos armários bem como a remoção e troca do espelho do banheiro por outro similar. O prazo para cumprimento da obrigação é de até 60 (sessenta) dias úteis, contados desta data, sob a consequência de se instaurar a fase de cumprimento de sentença. Fica agendada a visita do representante da empresa Requerida e início da obra para o dia 16.05.2022, a partir das 09:00horas." grifei A ré deverá cumprir os reparos dos itens descritos no acordo no prazo concedido de quarenta e cinco dias corridos, sob pena de deflagração do cumprimento de sentença e aplicação de multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tem-se como incontroverso que o descumprimento da obrigação, pois além de comprovado pela Autora, a Ré solicitou a dilação do prazo para efetivação da medida, razão por que foi deferida a imposição da aplicação de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois descumprida a obrigação no prazo concedido por este Juízo. O réu argumenta que as astreintes são indevidas em razão do cumprimento parcial da obrigação, bem como o valor arbitrado é desproporcional. No entanto, observo que a Executada se comprometeu a efetivar os reparos no apartamento da Exequente desde o acordo homologado em maio de 2022, ou seja, a demandante aguarda há mais de um ano o cumprimento de acordo pela Ré, sem satisfação integral. Indubitável que a ré não demonstra o cumprimento da obrigação no prazo concedido para não incidência da multa. Enfatize que devidamente intimada a Executada não cumpriu com a obrigação no prazo concedido por este Juízo a justificar a não incidência da multa. Certo é que a justificativa apresentada pela parte Executada não tem o condão de elidir a multa com a comprovação do cumprimento da obrigação, pois sua incidência decorre do decurso do prazo para satisfação integral da obrigação assumida. Pelo exposto, rejeito a impugnação oposta e mantenho a multa arbitrada no importe de R$ 5.000,00, pois proporcional e razoável diante da longa mora para cumprimento de obrigação, além de não demonstrada a satisfação integral dos reparos. Ademais, o valor se mostra proporcional e suficiente para cobrir com os gastos dos reparos remanescentes do imóvel. Transcorrido o prazo para Agravo, converto o valor depositado como segurança do Juízo em pagamento. Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora. Intimem-se. Após, nada mais requerido no prazo de dois dias, voltem-me os autos conclusos para sentença. “. A agravante sustenta que, apesar da agravada ter iniciado o cumprimento de sentença, o feito ainda não foi convertido, com a retificação da Classe Processual, não podendo ser prolatada outra sentença no mesmo procedimento processual, tornando-se assim, todos os atos processuais, a partir de 07/02/2023, nulos de pleno direito. No mérito aduz que, apesar de ter cumprido com os termos da conciliação, consistentes em reparos diversos no imóvel adquirido pela agravada, os problemas persistiram, sendo deferido prazo adicional de 45 dias para a conclusão dos serviços. Aduz “em 29/05/2023, a agravada, apesar de plenamente sabedora que faltava apenas finalizar os trabalhos de impermeabilização/emassamento das paredes da sala e de pintura, postergado, em muitas ocasiões, por ela mesma e, ainda, que os serviços/reparos do “box” do banheiro, não consta no rol das obrigações descritas no acordo, em ato de má-fé processual, peticionou novamente alegando o descumprimento da obrigação, no sentido que “não houve o devido cumprimento da Decisão de Id. 150461142, não foi feito o reparo na parte interna do apartamento referente a infiltração, conforme fotos tiradas na data de 23.05.2023 e, também, não foi feita a manutenção do box do banheiro que passou a “emperrar” depois dos reparos no revestimento do ambiente”. Destaca que a agravada, mesmo com a obrigação satisfeita, “propositalmente”, optou por permanecer silente, o que entende se caracterizar má-fé processual. Requer o acolhimento da preliminar suscitada e a concessão da tutela recursal pretendida, para a concessão do efeito suspensivo ativo, diante da probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para que seja a garantia do juízo indisponibilizada para levantamento por parte da agravada, até que sobrevenha decisão final de mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja afastada a multa ante a conclusão integral dos reparos (ID 50242594). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido recolhidas as custas (ID 50243966). O art. 1019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Inicialmente não se verifica erro de procedimento do Juízo de origem, uma vez que, de acordo com os autos de origem, foi prolatada sentença de homologação de acordo, em 13/05/2022. No decisum foi consignado: “Fica facultado à parte credora requerer a instauração da fase de cumprimento da sentença homologatória do acordo, caso este não seja implementado na forma pactuada. O pedido deverá ser feito mediante simples petição instruída de documentação probatória do descumprimento”. (ID 124661485). Após o trânsito em julgado, a agravada apresentou petição em 7/2/2023, informando que os problemas não haviam sido sanados, pelo que pugnou pelo cumprimento forçado de sentença, nos termos da sentença (ID 148841136). Por meio da decisão de ID 149733217, foi indeferido o pedido de aplicação de multa e a autora foi intimada acerca da dilatação do prazo máximo de 45 dias para que a agravante promovesse o saneamento dos defeitos de infiltração no imóvel. A agravada apresentou petição concordando com o prazo adicional, desde que fosse fixada multa em caso de descumprimento (ID 150396658). Por meio da decisão de ID 150461142, foi proferida decisão para:” A ré deverá cumprir os reparos dos itens descritos no acordo no prazo concedido de quarenta e cinco dias corridos, sob pena de deflagração do cumprimento de sentença e aplicação de multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Passado o prazo acordado, a agravada peticionou para informar que não houve o cumprimento total da obrigação, eis que “não foi feito o reparo na parte interna do apartamento referente a infiltração, conforme fotos tiradas na data de 23.05.2023 e, também, não foi feita a manutenção do box do banheiro que passou a “emperrar” depois dos reparos no revestimento do ambiente”. Proferida nova decisão para determinar que: “A ré deverá cumprir os reparos dos itens descritos no acordo no prazo concedido de quarenta e cinco dias corridos, sob pena de deflagração do cumprimento de sentença e aplicação de multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incontroverso que restou comprovado o descumprimento da obrigação, pois além de comprovado pela Autora, a Ré solicitou a dilação do prazo para efetivação da medida. Pelo exposto, defiro a imposição da aplicação de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois descumprida a obrigação no prazo concedido por este Juízo”. A agravante apresentou impugnação informando que as infiltrações remanescentes no interior do imóvel da agravante seriam provenientes da parte externa/fachada do prédio (ID 164412903). Após, houve a prolação da decisão agravada. Não vislumbro, nesta assentada, motivos para alterar o entendimento da decisão agravada. Conforme relatado, a parte agravante sustenta insistentemente a impossibilidade material para o cumprimento total da obrigação acordada, ante a justificativa de reparo na fachada. Todavia, oportunizada a chance de provar o alegado com base em documentação específica solicitada pelo magistrado, limitou-se a repetir a tese de que a agravada estaria equivocada. Quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, além de a iniciativa depender de requerimento do credor, é certo que pressupõe também a impossibilidade do cumprimento da tutela específica ou de sua obtenção pelo resultado prático equivalente, circunstâncias não evidenciadas no caso em tela. Por fim, considerando a inexistência de pedido de redução do valor da astreintes e a resistência da requerida em cumprir as diversas determinações judiciais com vistas ao cumprimento da execução imposta, deve ser mantida a multa nesta esfera recursal como instrumento legal de coerção utilizável pelo Juízo, no intuito de conferir efetividade à prestação jurisdicional. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito